Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710076-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do precatório no 0723832-88.2019.8.07.0000, no qual ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO figura como parte credora. A decisão agravada deferiu o pedido de complementação da preferência constitucional até o limite de 100 salários mínimos (ID23929862/0723832-88): “O credor ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO opôs embargos de declaração (ID 17060672), almejando que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional deferida no id 16650224, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 20301503) requerendo a rejeição do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o recurso, pois é tempestivo e adequado. No mérito, anoto que a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor (alvará - ID 17303281). Em conformidade com o posicionamento adotado na COORPRE, o parâmetro normativo a ser utilizado para análise do valor do pagamento preferencial deve ser aquele vigente à época do pagamento (tempus regit actum). Logo, a data de cumprimento do alvará de levantamento/transferência deve embasar o exame das normas aplicáveis ao caso, o que, portanto, justifica a observância das alterações implementadas pela Lei Distrital no 6.618/20. Sendo assim, é necessário o acolhimento dos aclaratórios, a fim de evitar que o pagamento devido ao credor a título de preferência seja realizado em valor inferior àquele estipulado em lei. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retifico o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta ‘no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento’ passe a constar ‘no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento’. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, dê-se vista ao ente devedor para apresentar planilha de cálculos atualizada, considerando o ora decidido, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2021.” Nas razões do recurso, o agravante assinala que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Assevera que a Lei no 6.618/20, publicada em 19/06/2020, que elevou o limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos (e por consequência o teto da preferência para 100 salários mínimos), somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência. Defende que todos os atos processuais conducentes ao processamento e pagamento da preferência constitucional recebida pela credora foram praticados à luz da norma em vigor à época, a Lei no 3.624/2005, em total obediência ao princípio tempus regit actum. Afirma que não se pode mais retroceder quanto a essa matéria, sendo defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. Acrescenta que o pagamento de uma nova parcela preferencial também é vedado pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe o art. 9o, §6o, Resolução CNJ no 303/2019. Sustenta que a pretensão da agravada é oposta à que sua entidade representativa (SINDIRETA) sustentou perante o STF no RE no 729.107, que deu origem ao Tema 792 da Repercussão Geral. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a pretensão ao recebimento de complementação da preferência até o limite de 100 salários-mínimos (ID24681466). O pedido liminar foi deferido para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado (ID24725838). Em contrarrazões, o agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de conteúdo jurisdicional dos atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal – COORPRE. No mérito, pede o improvimento do recurso (ID25444806). É o relatório. Decido. Numa análise mais detida dos autos, verifica-se assistir razão ao recorrido quanto à alegada preliminar. Os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal – COORPRE possuem cunho eminentemente administrativo. Desse modo, não se sujeitam a recurso de agravo de instrumento, em virtude da ausência de caráter jurisdicional, não se equiparando à decisão judicial. Destarte, o ato aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. Anote-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019-CNJ. Consoante já decidido por este Tribunal, é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE), em razão do cunho eminentemente administrativo dos atos praticados naquela coordenadoria, oriundas de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal no que se refere a precatórios. [...]”. (2a Câmara Cível, 07023354720218070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 7/5/2021). “MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. NÃO DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. 1. Hipótese de mandado de segurança cujo objeto é o ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COOPRE, consistente na ausência de determinação de pagamento de precatório ou a negativa de transferência de montante depositado em Juízo. 2. Nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos presidentes dos tribunais. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta no 48/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, tendo havido delegação de atribuições ao referido órgão relacionadas ao processamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. 3. A Portaria Conjunta no 91/2017 procedeu ao desmembramento da COORPRE, que passou a ter atribuições exclusivamente relacionadas aos precatórios, tendo sido criada a Coordenadoria de Processamento de Requisições de Pequeno Varlo - COORPV, que recebeu delegação relacionada às atribuições alusivas às requisições de pequeno valor. 4. Em que pese a peculiaridade de que o Magistrado em atuação na COORPRE atue em atividade auxiliar às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, os atos ou omissões praticados na referida coordenadoria têm cunho eminentemente administrativo, por se tratar de atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios. 5. Os atos comissivos ou omissivos praticados pelo Magistrado em atuação na COOPRE se amoldam às hipóteses previstas no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o que torna legítima a impetração de mandado de segurança para impugnação dos referidos atos ou omissões. 6. Por se tratar de ato praticado por Magistrado integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Mandado de segurança admitido.” (1a Câmara Cível, 07055599520188070000, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, relator designado: Des. Alvaro Ciarlini, PJe: 7/7/2019) – g.n. Dentro deste quadrante, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível, com arrimo no artigo 932, III e parágrafo único, cumulado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator